Tribunal: TJDFT
Processo: 0710613-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. PRÁTICA DE NOVO CRIME. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. BOM COMPORTAMENTO. ANÁLISE DE TODO PERÍODO DE CUMPRIMENTO DA PENA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que indeferiu pedido de livramento condicional, ao fundamento de não preenchimento do requisito subjetivo previsto no art. 83 do Código Penal. A defesa sustenta o atendimento de todos os requisitos legais, inclusive o bom comportamento carcerário e alega ocorrência de bis in idem pela consideração de falta já punida com regressão de regime.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o agravante preenche o requisito subjetivo do bom comportamento durante a execução da pena; (ii) definir se é legítima a análise de todo o histórico prisional para avaliação desse requisito; (iii) apurar se houve bis in idem na negativa do livramento condicional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O requisito subjetivo do bom comportamento deve ser aferido com base em todo o histórico de execução da pena, nos termos do art. 83, III, "a", do Código Penal, conforme fixado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.161.
4. A prática de crime doloso durante o cumprimento da pena e o descumprimento de regras da monitoração eletrônica evidenciam ausência de conduta compatível com a finalidade do livramento condicional.
5. A inexistência de falta grave nos 12 (doze) meses anteriores ao pedido não basta, por si só, para caracterizar o bom comportamento exigido pela norma penal.
6. As sanções administrativas aplicadas em razão de faltas disciplinares não se confundem com o requisito objetivo previsto na norma para a concessão do livramento condicional, uma vez que decorrem de esferas jurídicas distintas. Por essa razão, não há configuração de bis in idem.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 83, incisos III, "a" e "b", e parágrafo único; LEP, art. 131.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.161; TJDFT, Acórdão 1978559, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, j. 13.03.2025; TJDFT, Acórdão 1790242, Rel. Des. Jair Soares, j. 23.11.2023.